Tribunal: TJES
Processo: 5011039-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011039-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JACIMAR DE SOUZA ARTILES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011039-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JACIMAR DE SOUZA ARTILES

Advogado do(a) AGRAVADO: ERMINIO MARTINS DE JESUS - ES24323

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

RECURSO MINISTERIAL – INDEFERIMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. No caso em tela, em que pese a não obrigatoriedade do exame criminológico, faz-se necessária sua realização diante da seriedade dos fatos. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011039-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JACIMAR DE SOUZA ARTILES

Advogado do(a) AGRAVADO: ERMINIO MARTINS DE JESUS - ES24323

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares-ES, que determinou a progressão para o regime aberto do reeducando Jacimar de Souza Artiles, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões pugna o
Parquet
pela determinação de realização do exame criminológico, para fins de progressão de regime.

Inicialmente vale esclarecer que o reeducando foi condenado à pena de 11 meses de detenção e pagamento de 68 dias-multa, bem como a suspensão, ou proibição de obter permissão, ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo período da sanção corpórea, pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Insta ressaltar, que foi fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, haja vista ser o agravado reincidente.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 01 mês e 09 dias de pena, restando pendente de cumprimento 09 meses e 21 dias.

A magistrada de primeira instância, analisando apenas o preenchimento do requisito objetivo, concedeu ao reeducando Jacimar a progressão para o regime aberto.

O Ministério Público Estadual, irresignado com o
decisum
, pugna pela submissão do reeducando ao exame criminológico.

Pois bem.

Em que pese a novel legislação (Lei 14.843/2024) determinar a obrigatoriedade do exame criminológico, para análise do requisito subjetivo, para fins de progressão de regime, os fatos praticados pelo reeducando se deram antes da alteração legislativa.

Assim, a
plica-se o entendimento antes pacificado pelo STJ, de que
o exame criminológico pode ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

No caso em tela, diante da gravidade e seriedade dos fatos praticados pelo apenado, tendo cometido crime de dirigir veículo automotor embriagado, colocando não apenas sua vida, mas, também, de terceiros inocentes em risco, pela imprudência e irresponsabilidade do paciente ao desobedecer a legislação.

Ademais, o agravado já foi condenado, além do delito ensejador deste feito, pelo crime de lesão corporal e se encontra respondendo por outra ação penal, também pela suposta prática do artigo 129 do Código Penal.

Deste modo, é indispensável a realização de exame criminológico para apurar, de modo detalhado, a capacidade de reinserção do apenado na sociedade.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. . NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.
2. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando.
Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES. Segunda Câmara Criminal. Agravo em Execução 5011534-51.2023.8.08.0000. Relator: Des. Willian Silva. Data de Julgamento: 10/11/2023).

Assim, diante da gravidade concreta dos fatos praticados pelo reeducando, dou provimento ao recurso ministerial para submeter JACIMAR DE SOUZA ARTILES ao exame criminológico, tornando, portanto, sem efeito, a decisão que determinou a progressão ao regime aberto.

Diante de tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.